Tribunal: TJSP
Processo: 1010069-08.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Regularidade dos juros aplicados, considerado o "Custo Efetivo Total" anual. Taxa de juros incidente em consonância com o avençado. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Avaliação não demonstrada, insuficiente a esse desiderato termo

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Regularidade dos juros aplicados, considerado o "Custo Efetivo Total" anual. Taxa de juros incidente em consonância com o avençado. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Avaliação não demonstrada, insuficiente a esse desiderato termo de vistoria realizado de forma superficial, pelo próprio réu. Abusividade reconhecida. Registro de contrato. Higidez da cobrança. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. Devolução determinada, de forma simples, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Recurso parcialmente provido.